Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-14.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000634-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE APARECIDO FERRUCI - CPF: 908.465.161-87 (APELADO), CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 836.932.891-15 (ADVOGADO), MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO - CPF: 032.671.581-92 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – OMISSÃO - EXISTENTE – PRAZO DECADENCIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De fato, quanto a irresignação apresentada não houve pronunciamento no acórdão o que merece integração.

Não obstante as alegações apresentadas pelo embargante, razão não lhe assiste, uma vez que é justamente o término da validade do concurso, o termo inicial para contagem do prazo para a impetração do mandado de segurança decorrente da não nomeação de candidato classificado.

A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público, tem início com o término da validade do certame, entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão unânime desta E. Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Nas razões de ID n. 42796460, o embargante sustenta que houve omissão quanto as alegações atinentes à decadência do direito, eis que o mandado de segurança foi impetrado quando escoado o prazo de validade do concurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

No caso, a embargante, em suas razões, afirma que houve omissão quanto as alegações atinentes à decadência do direito, eis que o mandado de segurança foi impetrado quando escoado o prazo de validade do concurso.

De fato, quanto a irresignação apresentada não houve pronunciamento no acórdão o que merece integração.

Alega o embargante que o mandado de segurança foi apresentado após o prazo de validade do concurso o que demandaria a decadência do direito.

Pois bem.

Não obstante as alegações apresentadas pelo embargante, razão não lhe assiste, uma vez que é justamente o término da validade do concurso, o termo inicial para contagem do prazo para a impetração do mandado de segurança decorrente da não nomeação de candidato classificado.

Tanto é verdade, que por vezes, quando esse mesmo candidato se insurge em momento anterior pedido a sua nomeação, o próprio Poder Público argumenta que tem a sua discricionariedade à nomeação até o término da validade do certame.

Nesse sentido, assentou-se o entendimento desde Sodalício, quando do julgamento no mês de maio do corrente ano, das Turmas Reunidas de Direito Público e Coletivo, ao julgar o processo 1019154-43.2019.8.11.0000, quanto ao termo inicial da contagem de prazo do mandado de segurança, até mesmo nos casos de convocação exclusiva de candidato via Diário Oficial, cito a ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016). (
Número Único
:
1019154-43.2019.8.11.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator:

Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA -
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020)

Colaciono ainda os seguintes julgados das Câmara isoladas:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
CONCURSO
PÚBLICO – TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – CONTADOR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO FORA DO
PRAZO
DE 120 DIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1.
“A contagem do
prazo

decadencial
para a impetração de
mandado
de
segurança
dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato classificado em
concurso
público, tem início com o
término
da
validade
do certame, entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalíci
o”. (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 10092263920178110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/08/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/08/2018) 2. “Não sendo respeitado o
prazo
de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/2009, nítida se mostra a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo
para impetração da ação mandamental”.(N.U 0000122-08.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)
(N.U 0026866-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 03/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ENFERMEIRO – CANDIDATA - PRAZO DE 120 DIAS – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DECADÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DAS CONTRATAÇÕES – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
A contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso
1 - O edital, que é a lei do concurso , expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação no teste de meio sugado requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. 2 - “a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012
(N.U 1012750-98.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Isso posto,
ACOLHO
os aclaratórios, a fim de sanar a omissão ventilada, sem efeitos modificativos quanto a conclusão do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020